Tribunal: TJDFT
Processo: 0734378-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 520, do CPC, é possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo.
2. Mostra-se cabível o cumprimento provisório de sentença, ainda que na pendência de embargos declaratórios, haja vista que a interposição de embargos de declaração em face do acórdão não é capaz de suspender a executabilidade da execução.
3. Nos termos do art. 525, § 1o, inciso V, do CPC, o excesso de execução deve ser arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Transcorrido in albis o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, ocorreu a preclusão, a perda da oportunidade para impugnar os cálculos apresentados pelo exequente.
5. Evidenciado que o agravante procedeu de forma temerária e com o intuito de induzir o julgador a erro, resta materializada a conduta sujeita às cominações por litigância de má-fé, previstas no art. 81, do CPC, impondo-se a fixação de multa.
6. Agravo de instrumento não provido.